Tribunal: TJMMG
Processo: 2000488-25.2022.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000488-25.2022.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 28/11/2024 Publicação: 06/12/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/ERRO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscussão de matéria já apreciada no recurso de apelação. - A ausência de quaisquer dos vícios previstos no art. 542 do Código de Processo Penal Militar no acórdão combatido obsta o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Sidney Rodrigues Graciano e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sgt PM Sidney Rodrigues Graciano, contra o acórdão publicado em 16 de outubro de 2024 (Evento 22). O referido acórdão, à unanimidade, rejeitou as preliminares defensivas e, no mérito, também por unanimidade, negou provimento ao recurso da defesa, mantendo, na íntegra, a r. sentença. Inconformado, o embargante, em suas extensas e repetitivas razões, alegou, em suma, a existência de omissão/contradição/erro no acórdão embargado. Reiterou todas as teses defensivas referentes às diversas preliminares apresentadas nas razões de apelação (inépcia da denúncia; ausência de fundamentação da decisão de recebimento da exordial; quebra da incomunicabilidade das testemunhas; usurpação de competência do escabinato; violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e aos princípios da oralidade, da espontaneidade, do contraditório e ampla defesa; indeferimento da contradita ao compromisso de testemunha; nulidade do laudo pericial realizado pela Junta Central de Saúde; nulidade da sessão de julgamento realizada no dia 25/05/2024; nulidade do feito a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 partir do interrogatório, em decorrência da alegada violação aos princípios da autodefesa, do contraditório e da ampla defesa). Afirmou que o acusado era, à época dos fatos, inimputável, motivo pelo qual entendeu que ele deve ser absolvido, em razão da ausência de dolo na sua conduta. Sustentou que deve ser reconhecida a continuidade delitiva simples no caso em exame, com a consequente redução da reprimenda aplicada. Ressaltou que o posicionamento adotado no acórdão combatido vai totalmente de encontro aos elementos probatórios produzidos nos autos, aos princípios constitucionais e ao ordenamento jurídico pátrio. Por fim, requereu o acolhimento do recurso para afastar a omissão, a contradição e o erro apontados, a fim de que seja reconhecida a nulidade do acórdão, com a consequente retomada do processo a partir dos atos processuais não afetados, objetivando, ainda, o prequestionamento das questões suscitadas (Evento 29). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. Do exame dos autos, conclui-se que a decisão embargada não apresenta qualquer vício quanto à fundamentação adotada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro, conforme alegado pelo recorrente. Ficaram claras, no acórdão recorrido constante do evento 22, as razões que levaram esta Segunda Câmara a rejeitar todas as preliminares defensivas. Também foram devidamente expostos os motivos pelos quais a Turma Julgadora manteve a condenação do embargante e não aplicou o regramento do crime continuado. Nesse contexto, julgo que as alegações do recorrente não encontram esteio nos elementos de prova angariados ao longo da persecução penal e foram devidamente apreciadas na decisão combatida, inexistindo qualquer violação a qualquer dispositivo legal ou princípio constitucional. Nessa perspectiva, observa-se que o embargante, não se conformando com os fundamentos da decisão proferida por esta Turma Julgadora, pretende, em realidade, rediscutir a matéria já enfrentada no acórdão e obter um novo julgamento, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido, encontra-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.432/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020) (Destaque-se). Desse modo, a ausência de quaisquer dos vícios previstos no art. 542 do CPPM na decisão combatida, isto é, contradição, obscuridade, omissão e ambiguidade, impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento. A propósito, nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Observe-se: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - INCONFORMISMO COM O RESULTADO - VERIFICAÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para rediscutir os termos da decisão colegiada, ainda que sob a alegação de prequestionamento. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.23.236765-6/002, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 10/07/2024, publicação da súmula em 10/07/2024) (Destaque-se). EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL -CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO (ART. 213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - AMBIGUIDADE - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implica a rejeição da pretensão aclaratória. 2. Os embargos declaratórios não se prestam a rediscussão da causa, e, ainda que opostos com objetivo de prequestionamento, devem guardar correspondência com as situações previstas no CPP art. 619, o que não se observa no presente caso. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.121061-6/002, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/07/2024, publicação da súmula em 09/07/2024) (Destaque-se). EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -PREQUESTIONAMENTO -REJEIÇÃO. -O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal. - Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir teses amplamente debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, mesmo que para fins de prequestionamento. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.218797-9/002, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/07/2024, publicação da súmula em 04/07/2024) (Destaque-se). Diante do exposto, REJEITA-SE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de novembro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator